Tribunal: TJES
Processo: 5005027-64.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005027-64.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DURVAL DE MATOS SOEIRO
RECORRIDO: GUSTAVO DOMINGOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SOFREU ACIDENTE AO TRAFEGAR DE MOTO E COLIDIR CONTRA AUTOMÓVEL DO REQUERIDO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA EM DANOS MATERIAIS NA MONTA DE R$1.695,54, A QUAL RECORREU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. OS DANOS MATERIAIS ESTÃO ADEQUADAMENTE COMPROVADOS NO PROCESSO, E HÁ DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CORROBORANDO A VERSÃO DOS FATOS NARRADA PELO AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)